Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-66.2020.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. REMARCAÇÃO DE CHASSI. Pretensão de remarcação da identificação gravada no chassi do veículo, vez que após reparo mecânico em sua estrutura ela foi suprimida. Possibilidade. Incontroversa a propriedade do veículo e a realização do conserto. Laudo pericial apontando a ausência da numeração do chassi em razão da colocação de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. REMARCAÇÃO DE CHASSI. Pretensão de remarcação da identificação gravada no chassi do veículo, vez que após reparo mecânico em sua estrutura ela foi suprimida. Possibilidade. Incontroversa a propriedade do veículo e a realização do conserto. Laudo pericial apontando a ausência da numeração do chassi em razão da colocação de capa de reforço na longarina do caminhão. Remarcação prevista no art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução CONTRAN no 24/1998. Remarcação realizada em cumprimento à tutela de urgência concedida por esta C. Turma Julgadora. Sentença de improcedência reformada, para julgar a ação procedente. Recurso provido.